Tribunal: TJES
Processo: 5001819-06.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001819-06.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIVALDO GOMES DA SILVA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE TELEFONIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSTABILIDADE. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO EXTRAPATRIMONIAL EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO EM DANO MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00. OBRIGAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5001819-06.2024.8.08.0014

Recorrente: GIVALDO GOMES DA SILVA

Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da Justiça Gratuita, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE TELEFONIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSTABILIDADE. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO EXTRAPATRIMONIAL EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO EM DANO MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00. OBRIGAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (1). DA LIDE.
SUSTENTA A PARTE AUTORA QUE É CLIENTE DA RÉ ATRAVÉS DE INTERNET BANDA LARGA. ALEGA QUE O SERVIÇO SE ENCONTRA INOPERANTE DESDE 04/02/2024. ASSIM, PRETENDE A DETERMINAÇÃO PARA QUE O SERVIÇO SEJA RESTABELECIDO, BEM COMO REPARAÇÃO POR DANO MORAL.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e o pedido contraposto, extinguindo o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA JULGAR PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
PRELIMINARMENTE, IMPUGNA O PLEITO AUTORAL DE JUSTIÇA GRATUITA. NO MÉRITO, EM SUMA, ROGA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ, NA IMPUGNAÇÃO À PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA, INCUMBE AO IMPUGNANTE DEMONSTRAR QUE O IMPUGNADO NÃO CARECE À CONCESSÃO DE TAL BENESSE. ASSIM, ALEGAÇÕES GENÉRICAS VENTILADAS PELA EMPRESA RECORRIDA DE QUE O RECORRENTE NÃO MERECE A CONCESSÃO DO SUPRA BENEFÍCIO, DESACOMPANHADA DE QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE A SUPOSTA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE AUTORA, NÃO SÃO PLAUSÍVEIS DE ACOLHIMENTO.
ÔNUS DO IMPUGNANTE
.
DEFERIMENTO MANTIDO
.
RECORRIDA QUE NÃO TROUXE QUALQUER PROVA DE QUE A RECORRENTE NÃO FAZ JUS AOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA
.
(6). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E A REQUERIDA FORNECEDORA NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.
POIS BEM. ANALISANDO O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS,
COM A DEVIDA VÊNIA, ENTENDO QUE A SENTENÇA MERECE SER REFORMADA INTEGRALMENTE
. EXPLICO.

NO QUE CONCERNE AO MÉRITO,

IN CASU
, A PARTE AUTORA NÃO TEVE DISPONIBILIZADO OS SERVIÇOS DE INTERNET CONTRATADO, SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL, FICANDO POR VÁRIOS DIAS SEM O FORNECIMENTO DO SERVIÇO.
NO CASO CONCRETO, O AUTOR APRESENTA VÁRIOS NÚMEROS DE PROTOCOLO
(ID. 8818935 - Pág. 2). EM PETIÇÃO A RECORRENTE AFIRMOU QUE "18. Em que pese a apresentação de protocolos eletrônicos (20249731575978, 20249741026120, 20249749064141, 20249771035566, 20249778569197, 20249786150172, 20249805176195, 20249808271220 e 202402215149026), não há qualquer informação que os vincule a reclamação objeto da demanda, podendo os mesmos terem sido gerados para esclarecimentos diversos. Tal fato demonstra a ausência de pretensão resistida por parte da ré em resolver a questão, razão pela qual há de ser afastada qualquer hipótese de condenação por danos morais". CONTUDO, AFIRMOU QUE OS PROTOCOLOS PODERIAM TER SIDO GERADOS PARA ESCLARECIMENTOS DIVERSOS! NÃO PARECE RAZOÁVEL OU MESMO LEAL AQUELE QUE DETÉM A INFORMAÇÃO ALEGAR TAL COISA.
NESSE SENTIDO, CABERIA À EMPRESA RÉ APRESENTAR AS GRAVAÇÕES DOS ATENDIMENTOS PARA DEMONSTRAR QUE AS TRATATIVAS NÃO SÃO REFERENTES A INDISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS, O QUE NÃO OCORREU. COM EFEITO, A REQUERIDA POSSUI AMPLO ACESSO ÀS PROVAS E É DETENTORA DOS RECURSOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA COMPROVAR O CORRETO CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES, TAL COMO PRECEITUA O ART. 14, §3º, I, CDC. AO TECER CONSIDERAÇÕES GENÉRICAS PELOS FATOS ALEGADOS, SEM CARREAR AOS AUTOS AS PROVAS CAPAZES DE EXCLUIR A RESPONSABILIDADE PELAS FALHAS APONTADAS (TAIS COMO, RELATÓRIO DE TRÁFEGO DE DADOS, OU A GRAVAÇÃO DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO BOJO DOS PROTOCOLOS INFORMADOS), A RÉ DESCUMPRE COM O ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE COMPETE. AO LADO DAS INÚMERAS RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELO CONSUMIDOR, A RÉ TROUXE AOS AUTOS OS RESUMOS DAS VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS EM 09/02/2024 E 01/03/2024 (ID. 8818962 - Pág. 7/9), DOCUMENTO QUE CORROBORA A INOPERÂNCIA RELATADA PELO AUTOR. COM ISSO, É DE SE ACOLHER O PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. ALÉM DISSO, A OPERADORA AO ATRIBUIR EVENTUAL INDISPONIBILIDADE À AÇÕES DE TERCEIROS, ADMITE A POSSIBILIDADE DA OCORRÊNCIA DOS FATOS, ATRAINDO A RESPONSABILIDADE TAMBÉM POR ISSO (TRATA-SE DE FORTUITO INTERNO QUE INTEGRA O ÔNUS DA ATIVIDADE EXERCIDA).
SOBRE O TEMA, OS TRIBUNAIS JÁ DECIDIRAM:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE PACOTE DE TV À CABO E INTERNET. FATURA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. Não prospera. O inconformismo da parte autora com o resultado do julgamento não tem o condão de torná-lo nulo. É o caso de se apenas analisar o mérito do recurso para se decidir ou não pelo provimento do pedido da parte autora, inexistindo falar em omissão na sentença que enfrentou os fundamentos trazidos na inicial. PRELIMINAR REJEITADA. 2. Aplica-se ao caso em tela os comandos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2º e 3º, uma vez que as partes enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor. 3. O ponto controvertido a saber é se a interrupção indevida do serviço de TV à cabo e internet gera o direito a indenização por danos morais. 4. Sabe-se que com a Pandemia Mundial de Covid/19 a internet se tornou ferramenta importante de trabalho, estudo e lazer, sendo considerada até antes desse evento pandêmico serviço de natureza essencial, nos termos do art. 7º, da Lei nº 12.964/14 ( Marco Civil da Internet), prevendo que: ?o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, (...)?. 5. A interrupção e a suspensão do serviço de TV à Cabo e Internet, por cerca de 18 dias, caracterizou a falha na prestação de serviço de caráter essencial atraindo para si a responsabilização objetiva do prestador de serviço, gerando dano moral na modalidade in re ipsa. 6. Precedentes: (Acórdão 1350135, 07016031820218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1302995, 07196832820198070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1302995, 07196832820198070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1201115, 07271840620198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1171407, 07503102220188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 24/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, PROVIDO EM PARTE.(TJ-DF 07021125220218070014 DF 0702112-52.2021.8.07.0014, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 01/12/2021, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.); APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INTERNET - DANO MORAL CONFIGURADO. A prestadora de serviço de internet deve garantir o funcionamento adequado do mesmo, sob pena de responder pelos danos causados ao consumidor, a teor do disposto nos artigos 373, II do CPC/15 e 14, § 3º do CDC. Dano moral configurado. Cancelamento da Súmula nº 75, TJRJ. Verba indenizatória fixada consoante os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00463135220168190002, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 24/07/2019, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL).
DEVERAS,
OS FATOS FORAM DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS PELO REQUERENTE, TENDO EM VISTA QUE ESTE FICOU IMPEDIDO DE UTILIZAR UM SERVIÇO NO QUAL CONTRATOU, EM RAZÃO DA DESÍDIA DA RÉ QUE NÃO PROMOVEU O RESTABELECIMENTO EM TEMPO RAZOÁVEL.
POR FORÇA DA CAPACIDADE DA PARTE REQUERIDA FRENTE AO CONSUMIDOR, CABERIA À FORNECEDORA COMPROVAR A EFETIVA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, PORÉM NADA FEZ, LIMITANDO-SE A JUNTAR TELAS SISTÊMICAS DE REGULARIDADE DOS SERVIÇOS, O QUE NÃO É SUFICIENTE PARA SE DESINCUMBIR DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. COM ISSO, ENTENDO QUE RESTOU DEMONSTRADO, QUE OS SERVIÇOS FORAM DEFEITUOSOS, CAUSANDO TRANSTORNOS AO REQUERENTE.
COM EFEITO, A SUSPENSÃO INDEVIDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PELA EMPRESA RÉ E A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA O SEU PRONTO RESTABELECIMENTO ENSEJA A COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, AINDA, EM FACE DA NATUREZA ESSENCIAL DESSE SERVIÇO (ART. 10, INC. VII, DA LEI 7.783/1989) E POR FORÇA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. LOGO, A RECORRIDA DEVERÁ REPARAR O RECORRENTE PELOS DANOS SUPORTADOS, CONSOANTE DETERMINAÇÃO DO ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
ASSIM, CONSIDERANDO TODO O TRANSTORNO SUPORTADO PELO RECORRENTE, AS OPORTUNIDADES EM QUE BUSCOU UMA RESOLUÇÃO JUNTO A RECORRIDA, PORÉM SEM EFICÁCIA, A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, SÃO FATORES QUE JUNTOS SÃO SUFICIENTES PARA FIXAR CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
(7).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR
GIVALDO GOMES DA SILVA

E, NO MÉRITO,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, REFORMANDO A SENTENÇA OBJURGADA PARA:
(I)
CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AO REQUERENTE, NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ;
(II)
ACOLHO, TAMBÉM, O PEDIDO OBRIGACIONAL, PARA RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET MENCIONADO NA INICIAL.
(8).
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO RECORRENTE, VEZ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)